Tribunal: TJES
Processo: 5020573-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020573-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN PAIVA SANTIAGO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA OFERTA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Willian Paiva Santiago, preso em flagrante por tráfico de drogas, cuja custódia foi convertida em preventiva. A defesa alegou excesso de prazo para oferecimento da denúncia, bem como ausência dos requisitos da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões principais são discutidas:
(i) saber se há constrangimento ilegal decorrente da suposta demora na apresentação da denúncia;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os prazos processuais devem ser interpretados conforme o princípio da razoabilidade, sendo admissível sua dilação diante da complexidade do caso.
4. A apuração envolveu múltiplos investigados, perícia em celulares e apreensão de significativa quantidade de drogas, justificando o tempo demandado para oferecimento da denúncia.
5. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, dada a expressiva quantidade de drogas apreendidas, indícios robustos de autoria e risco de reiteração delitiva.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5020573-04.2025.8.08.0000

PACIENTE: WILLIAN PAIVA SANTIAGO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAN PAIVA SANTIAGO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de outubro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), tendo a custódia sido convertida em preventiva após a audiência de custódia.

A defesa sustenta, primeiramente, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

A defesa sustenta que o paciente estava preso há quase 30 dias, na data da impetração, sem oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, em afronta ao prazo do art. 46 do CPP.

Alega também inexistirem os requisitos da prisão preventiva, destacando condições pessoais favoráveis e que o paciente não tinha conhecimento da ilicitude do transporte realizado.

Requer, assim, o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria em decisão datada de 02/12/2025, por não se vislumbrar ilegalidade manifesta de plano.

A autoridade coatora prestou informações ID

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer, opinou pela denegação da ordem, destacando a gravidade concreta do delito e a complexidade do feito que justifica eventual dilação de prazo.

A defesa alega primeiramente constrangimento ilegal em razão da demora do Ministério Público em oferecer a denúncia, ultrapassando o prazo legal do art. 46 do CPP.

Pois bem.

É cediço na jurisprudência dos Tribunais Superiores que os prazos processuais não são peremptórios e fatais, devendo ser analisados sob a luz do
Princípio da Razoabilidade
, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa e o número de réus envolvidos.

No caso em tela, verifica-se que a instrução do Inquérito Policial demandou diligências de elevada complexidade.

Conforme informado pela autoridade impetrada e extraído dos autos, a operação envolveu a prisão em flagrante de
quatro indivíduos
o ora paciente Willian Paiva Santiago, Carlos Felipe da Silva, Gryzymara Luzia de Carvalho e Fellype Santos Simoura, desbaratando uma suposta associação criminosa voltada para o tráfico interestadual/intermunicipal de entorpecentes.

Além da pluralidade de investigados, houve a necessidade de perícia em aparelhos celulares apreendidos, cujos dados extraídos revelaram extensos diálogos sobre a comercialização de drogas e armas, bem como a confecção do Laudo Toxicológico Definitivo de significativa quantidade de entorpecentes (mais de 3,5kg de maconha).

As informações prestadas pelo Juízo
a quo
em 15/12/2025 dão conta de que o laudo definitivo já foi juntado e os autos foram encaminhados com vista ao
Parquet
para o oferecimento da denúncia.

Portanto, não se verifica desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público que configure constrangimento ilegal, estando a tramitação do feito dentro dos parâmetros da razoabilidade diante da complexidade das investigações.

No que tange aos fundamentos da custódia cautelar, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) restaram demonstrados pelo auto de apreensão e pelos depoimentos colhidos. O paciente foi flagrado transportando
3,524 kg de maconha e 26,3g de haxixe
, quantidade expressiva que denota periculosidade social e envolvimento profundo com a traficância.

Os relatórios policiais indicam que o paciente realizava o transporte da droga entre municípios (Cariacica para a região serrana), atuando como “mula” para os corréus, o que foi corroborado por mensagens extraídas dos celulares apreendidos onde o paciente enviava fotos da carga na motocicleta.

O
periculum libertatis
evidencia-se pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, havendo menção nos autos de que o paciente já teria sido preso anteriormente por tráfico de drogas.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Eis transcrito o entendimento:

“(...) A prisão preventiva está fundamentada na quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além de petrechos relacionados ao tráfico, o que indica a periculosidade concreta do agravante e a necessidade de garantir a ordem pública.6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva. (STJ - AgRg no HC: 964311 SE 2024/0452071-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025).”

Por fim, é firme o entendimento de que “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. (STJ - AgRg no HC: 824364 MS 2023/0167754-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.